Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-97.2022.8.11.0013
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-97.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (APELANTE), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), LEORI DE ARAUJO - CPF: 510.168.939-49 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 98, § 3º DO CPC – AFASTA A EXTINÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Afastamento da Extinção do Cumprimento de Sentença
– Não se aplica a extinção do cumprimento de sentença, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 924 do Código de Processo Civil, sendo o caso

de suspender a exigibilidade da cobrança das verbas honorárias, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

2.

Afastamento dos Honorários
– Não sendo o caso de extinguir o cumprimento de sentença, há de ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais fixada na sentença recorrida.

3.

Conclusão
– Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, afastando a extinção do cumprimento de sentença e a condenação ao pagamento das verbas honorárias arbitradas em sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
VANDERLEI ELIAS DA CUNHA
, contra a sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1002554-97.2022.8.11.0013 ajuizada em face de
LEORI DE ARAUJO
, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo executado, uma vez que a dívida está com condição de exigibilidade suspensa, sobretudo pela hipossuficiência reconhecida judicialmente.

Ao final, condenou o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e tema 1.076, do STJ.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 217383761), salientou que é isento de custas nos termos da Lei nº 11.077, de 10 de Janeiro de 2020, motivo pelo qual deixou de recolher o preparo, porém requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal.

No mérito, insurge-se ante a sentença que o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, sob a alegação da decisão ser extra petita, visto que o valor pedido pelo excipiente (R$ 344,16) é menor do que o valor arbitrado.

Afirmou que o advogado patrono e exequente tem direito a isenção de custa e justiça gratuita, portanto, no caso hipotético de ser condenado em verbas sucumbenciais, também deve-se aplicar o artigo 98 do CPC.

Concluiu pela observância da condição legal que o isenta do pagamento das custas, e honorários sucumbenciais, cuja cobrança deve ser suspensa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para autorizar a cobrança dos honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a suspensão da cobrança dos honorários pelo prazo de 5 (cinco)

anos e que seja afasta a condenação de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 217383765, com impugnação ao pedido de justiça gratuita do recorrente. Requer a condenação do apelante em litigância de ma-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso está devidamente acobertado pela isenção de custas processuais para o advogado recorrente, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios, como é caso dos autos.

Mesmo diante da isenção de custas, o apelante apresentou pedido de concessão da justiça gratuita.

No caso em espécie, após análise minuciosa das alegações do recorrente e elementos de convicção acostados ao processo de origem, entre o contexto fático do processo, apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a manifestação de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal ao apelante Vanderlei Elias da Cunha.

No entanto, registro que tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão opera efeitos
ex nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ – PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido. Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito ex-nunc). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece incólume. (...)” (grifo nosso) (N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Por esta razão, ante a manifestação da necessidade da assistência judiciária gratuita,
concedo
os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, a atingir os atos posteriores (
efeito ex nunc
).

Nesta senda, deve ser rejeitada a arguição do Apelado de impugnação à justiça gratuita, em vista da parte não indicar qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira do recorrente, tampouco trazer provas em sentido contrário.

Quanto ao mérito, é incontroverso nos autos que o Apelado litiga sob o pálio da justiça gratuita, concedida ainda na fase de conhecimento da ação. Além disso, não há provas de que a situação de hipossuficiência foi modificada.

Portanto, a irresignação do Apelante não deve prosperar com relação à autorização para prosseguimento do cumprimento de sentença, visto que o excipiente/executado está litigando sob o manto dos benefícios da justiça gratuita, de modo que não se autoriza a execução dos honorários de sucumbência.

Por outro lado, ao contrário do que consta na sentença, a legislação não autoriza a extinção do processo, mas sim a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VENCIDO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUSPENSÃO – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE – RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança de honorários deve ficar suspensa enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento. Desse modo, a determinação da suspensividade é medida que se impõe, para que a verba honorária possa ser objeto de execução nos 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da condenação, tão somente se o credor comprovar que cessou a condição de hipossuficiência do devedor.

Não há falar em preclusão temporal, tampouco consumativa do direito de requerer a suspensão, por se tratar de norma de aplicação cogente.

(N.U 1001859-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 29/05/2019, PUBLICADO NO DJE 05/06/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – EXTINÇÃO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - APELO PROVIDO. É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, no termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

(TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0044844-46.2011.8.11.0041. REL. DESª HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. JULGADO EM 18/02/2019. DJE 25/02/2019).

Portanto, a suspensão do cumprimento de sentença é medida que se impõe, afastando a extinção, para que a verba honorária possa ser objeto de execução nos 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da condenação, tão somente se o credor comprovar que a condição de hipossuficiência extinguiu-se.

Registra-se que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 924 do Código de Processo Civil, que autorizam a extinção da execução.

Por consequência, há de ser afastada a condenação do excipiente/apelado ao pagamento das verbas honorárias no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrada na sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, nos moldes da fundamentação, e afastar os honorários advocatícios arbitrados (R$ 1.000,00).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024